Tribunal: TJDFT
Processo: 0702922-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE FRANQUIA. PARALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a concessão da tutela de urgência pleiteada na origem.
2. A parte agravante pretende que seja deferida a tutela de urgência para impor a paralisação imediata das atividades econômicas desempenhadas pela empresa requerida. Verifica-se que as partes firmaram contrato de franquia, o qual prevê dever de não concorrência.
3. Embora haja elementos indiciários de que houve o descumprimento da cláusula de não concorrência, mostra-se cabível aguardar o contraditório para melhor esclarecimentos dos fatos, posto que há dúvidas quanto a quem deu causa ao rompimento da relação jurídica. Resta evidenciado o dever de se prosseguir com a marcha processual a fim de garantir o contraditório e a dilação probatória, permitindo que os fatos sejam esclarecidos durante a instrução.
4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.